Tribunal: STF
Processo: RE 88457
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
Conselho de Política Aduaneira. 1) A Resolução nº 1.470, ao isentar, por um ano, do imposto da importação os produtos a que se referiu, não deferiu isenção por tempo certo, visto que, nessa mesma Resolução, artigo 5º, se estipulou poder o Conselho de Política Aduaneira, a qualquer tempo, suspender no todo ou em parte os benefícios por ela concedidos, se necessário isso para garantir a colocação da produção nacional. 2) Não comprovada, com os requisitos regimentais, a alegação de dissídio jurisprudencial. 3) Recurso extraordinário não conhecido.